Tribunal: CARF
Processo: 15504.000925/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.000925/2008-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.489 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
PROSEGUR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AI
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 68. APRESENTAR A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL GFIP, COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, a apresentação de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias. Torna-se cabível a manutenção
PARCIAL do lançamento da multa CFL 68 devidamente fundamentada
quando mantida PARCIALMENTE a obrigação principal e não
descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para
afastamento de todos os fatos geradores
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir
os levantamentos CE, CE1 e CE2, afastados do lançamento consubstanciado na obrigação
principal, no que interferirem no presente auto de infração.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000925/2008-12
Fl. 4735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.489 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000925/2008-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte contra acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que julgou
procedente em parte o lançamento, correspondente ao Auto de Infração - Debcad no 37.136.556-2,
conforme ementa a seguir (fls. 4701/4045):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2004
DECADÊNCIA QÜINQÜENAL.
A decadência das contribuições previdenciárias opera-se em 05 (cinco) anos em face da
declaração de inconstitucionalidade formal dos art. 45 e 46 da Lei 8.212/91 pelo
Supremo Tribunal Federal.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GFIP.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a apresentação de Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
MOMENTO DO CÁLCULO.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
O Auto de Infração foi lavrado para a cobrança de multa administrativa por
infração ao artigo 32, inciso IV e §5o, da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o artigo 225,
inciso IV e §4o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06/05/1999, por ter a empresa deixado de declarar nas Guias, de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP, do período 01/1999 a 07/2004, valores pagos a
segurados empregados e segurados contribuintes individuais discriminados às fls. 18/35.
Da análise dos autos, verifica-se que, além da recorrente, as empresas do mesmo
grupo econômico, cientificadas da lavratura deste Auto de Infração, impugnaram o lançamento.
O colegiado de primeira instância excluiu os valores atingidos pela decadência,
relativos ao período de janeiro de 1999 a novembro de 2002. Registrou ainda que, no momento
do pagamento, deverá ser feito o comparativo entre as multas (comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996),
aplicando-se a mais benéfica à contribuinte.
Intimadas da decisão de primeira instância em 4/10/2010 (fl.4717), apenas a
PROSEGUR BRASIL CURSO DE SEGURANÇA LTDA, em 29/10/2010 (fl.4719), interpôs
recurso voluntário (fls.4719/4732), aduzindo, em síntese:
- ao ponderar sobre os princípios constitucionais, não teria pretendido que os
órgãos de julgamento da Receita Federal do Brasil afastassem a aplicação desta ou daquela lei,
decreto, etc., mas sim que apliquem, primeiramente, a Constituição Federal naquilo que for
Fl. 4736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.489 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000925/2008-12

cabível e, só então, partam para a aplicação das normas infraconstitucionais, sendo certo que, se
tais normas colidirem com as normas constitucionais, estas últimas deverão prevalecer.
- caberia a decretação da nulidade do julgamento de primeira instância, com
retorno dos autos àquela instância, para que sejam analisados todos os seus argumentos.
- a NFLD 37.136.553-8 já consubstanciaria a cobrança relacionada à contratação
de professores/instrutores como segurados empregados.
- a exigência não poderia ser mantida, visto que a fiscalização teve acesso às
informações de todos os segurados, não havendo que se falar em omissão de informações por
parte da recorrente.
Ao final, requer que todas as intimações sejam encaminhadas à representante legal
indicada, bem como pede para ser comunicada sobre a realização do julgamento, para que
apresente sustentação oral.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Cabe esclarecer inicialmente que, no caso de julgamento nas Turmas
Extraordinárias, a sustentação oral está condicionada a requerimento prévio apresentado em até
cinco dias da publicação da pauta de julgamento, nos termos do art. 61-A, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF- RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação
dada pela Portaria MF no 329/2017. Dessa feita, não cabe a análise do pleito neste momento.
No tocante à solicitação de intimação do procurador, cabe aplicação da Súmula
CARF no 110, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
A recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida. Nada obstante, verifico que o
colegiado de primeira instância analisou as questões a ele submetidas na forma devida e com
amparo nos preceitos legais, não havendo que se cogitar da violação do direito de defesa da
recorrente.
Acrescento que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento,
prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das
normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa feita, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Fl. 4737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.489 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000925/2008-12

No mérito, a recorrente aduz que a exigência deve ser cancelada, tendo em vista a
existência da NFLD 37.136.553-8.
Ressalte-se que o lançamento sob julgamento diz respeito a obrigação tributária
acessória, com objetivo de uma prestação positiva (apresentação de GFIP que apresente todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária), diferentemente de outras exigências de
obrigação principal, que dizem respeito a recolhimento de tributos, conforme explicitado no art.
113, caput e §§, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Obviamente, com a lavratura de NFLDs, referentes a obrigações principais, não caracteriza-se
“bis in idem”, uma vez que este auto de infração, como exaustivamente indicado, refere-se a
descumprimento de obrigação acessória e as duas exigências não se confundem.
A exigência mantida na decisão recorrida decorre de a empresa ter entregue
GFIPs nas competências 5/2002, 7/2002 e 7/2004 sem informar os fatos geradores de
contribuições sociais previdenciárias listadas às fls. 22 e 34.
A questão foi esclarecida na decisão recorrida. Dessa feita, reproduzo, acolho e
adoto as razões de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo
II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Realmente há trabalhadores listados nestes autos, não declarados em GFIP, que
também constaram da NFLD 37.136.553-8, para exigência de diferenças de
contribuições sociais previdenciárias decorrente da caracterização dos mesmos
como segurados empregados.
Porém, a autuação sob análise resultou, não do fato de os trabalhadores
arrolados nestes autos, às fls. 16/33, terem sido declarados em GFIP como
segurados autônomos, mas tendo em vista a completa omissão dos mesmos
em GFIP, ou seja, os apontados trabalhadores não foram declarados em
GFIP nem como segurados contribuintes individuais trabalhadores
autonômos, nem como segurados empregados.
Registre-se, por oportuno, que o fato de o sujeito passivo considerá-los
autônomos, não como empregados, não lhe exime da obrigação de declará-
los em GFIP.
...
A defesa alega que as GFIP anexas (documentos 6) comprovam a inexistência de
infração. Porém, tais documentos não fazem a prova pretendida. Pelo contrário,
confirmam a omissão em GFIP dos trabalhadores apontados no Relatório Fiscal.
Veja-se, por exemplo, a competência 07/2004, estabelecimento 25.299.785/0001-76.
Segurados declarados na GFIP (GFIP fls. 847):-Júnio Correia dos Santos. Luiz Felipe
Soares, Renata Rocha Apolinário Santana Soares e Robson Andrade Melagco.
Segurados omitidos da GFIP (discriminados às fls. 20): - Renato Jardel de Freitas
Argemir, Carlos Alberto Alves da Silva; Romes José da Silva; Sebastião Guedes de
Lima; Sebastião Nolasco dos Santos; Ubiracy Tupinabá de Oliveira.
Objetivamente constata-se, portanto, que os fatos que motivaram o Auto de Infração em
foco, caracterizaram descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, inciso
IV, §§ 1° e 3 0 da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 225, IV do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
(destaques acrescidos)
Em apreciação ao Acórdão 2402-003.157 exarado nos autos 15504.000929/2008-
09, relativo ao referido DEBCAD 37.136.5538, verifica-se que foi dado provimento parcial ao
recurso lá interposto por vício material nos levantamentos relativos à caracterização de
Fl. 4738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.489 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000925/2008-12

segurados empregados. Mas mantiveram-se os demais lançamentos, rubricas FP: Folha de
Pagamento segurado empregado e C. Individual no período 01/1997 a 13/1998; FPG: Folha de
Pagamento de segurado empregado e C.Individual lançados em GFIP no período 01/1999 a
10/2005; FSG: Folha de Pagamento de segurado empregado e C. Individual não lançados em
GFIP no período 01/1999 a 10/2005; e DAL: Diferença de Acréscimos Legais.
Os levantamentos mantidos tratam de diferenças de contribuições decorrentes do
batimento da folha de pagamentos e GFIP’s, de modo que sobre elas, nos referidos autos, em
momento algum a recorrente logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer equívoco nas
informações por si prestadas à fiscalização, motivo pelo qual foi lá mantido o lançamento neste
particular.
Dessa feita, não tendo a recorrente logrado afastar totalmente a infração a ela
imputada de omissão de fatos geradores em GFIP, reparo parcial merece à decisão recorrida,
visto que considerados nulos os lançamentos da obrigação principal relativos caracterização de
alguns contribuintes individuais como empregados (levantamentos CE, CE1 e CE2), o que deve
ser observado pela autoridade competente na implantação do presente decisum.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir os levantamentos CE, CE1 e CE2,
afastados do lançamento consubstanciado na obrigação principal, no que interferirem no presente
auto de infração.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 4739
DF CARF MF
Documento nato-digital